Tribunal: TJDFT
Processo: 0736163-60.2023.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0736163-60.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TUANNE STEFANE BORGES MOURA, ANOVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI APELADO: ANOVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI, TUANNE STEFANE BORGES MOURA D E S P A C H O A fim de evitar futura alegação de nulidade processual, intime-se a ré, ora apelada, ANOVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI, a apresentar contrarrazões ao recurso de Apelação interposto ao ID 56811669, porquanto não houve intimação no juízo de origem. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator